Tribunal: TJMT
Processo: 0003752-71.2018.8.11.0032
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003752-71.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZETY DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 030.036.441-57 (APELANTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ALMEIDA VITAL - CPF: 712.647.601-91 (APELADO), MARCILIO DA SILVA TOMAZ - CPF: 128.010.541-00 (ADVOGADO), Pedro Henrique Silva Arruda (Menor) (TERCEIRO INTERESSADO), Emanuelly Regina da Silva Arruda (menor) (TERCEIRO INTERESSADO), Allan Henrique Silva Arruda (menor) (TERCEIRO INTERESSADO), E. R. D. S. A. (APELANTE), ALLAN HENRIQUE SILVA ARRUDA (APELANTE), P. H. S. A. (APELANTE), ALLAN HENRIQUE SILVA ARRUDA - CPF: 068.934.581-00 (APELANTE), LUIZETY DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 030.036.441-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO PENAL EM CURSO. APLICAÇÃO DO ART. 200 DO CC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

2.
Os autores ajuizaram a ação pleiteando indenização por danos morais e materiais em razão do falecimento da vítima em acidente de trânsito, ocorrido em 09.09.2015, sob alegação de culpa do réu.

3.
O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição, entendendo ultrapassado o prazo de três anos do art. 206, § 3o, V, do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão: (i) se a prescrição da pretensão indenizatória foi suspensa em razão da existência de ação penal para apuração dos mesmos fatos; e (
ii
) se a suspensão do prazo prescricional se estende aos absolutamente incapazes, nos termos do art. 198, I, do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 200 do CC estabelece que "quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva".

6. O trânsito em julgado da ação penal ocorreu em 09.08.2022, de modo que o prazo prescricional só passou a correr a partir dessa data, afastando-se a prescrição reconhecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida, afastando-se a prescrição e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional para propositura de ação indenizatória
ex

delicto
não tem início antes do trânsito em julgado da ação penal instaurada para apuração dos fatos, nos termos do art. 200 do CC."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 198, I, 200 e 206, § 3o, V; CPC, art. 487,
, II, do CPC
. Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.525/AP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.12.2017; TJ-PR, AI 0044651-67.2021.8.16.0000, Rel. Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, 9a Câmara Cível, j. 30.03.2023; TJ-SP, AI 2148664-70.2022.8.26.0000, Rel.
Antonio

Rigolin
, 31a Câmara de Direito Privado, j. 29.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
Luizety
da Silva Oliveira
,
E. R. D. S. A.
,
P. H. S. A.
e
Allan Henrique Silva Arruda
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e extinguiu
,
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do
CPC
, a ação ajuizada em face de
Francisco
d
e Almeida Vital
.

A ação foi ajuizada em 19/10/2018 pelos apelantes, visando à indenização por danos morais e materiais em razão do falecimento de Wilson Antônio de Arruda em 09/09/2015, em decorrência de acidente de trânsito. Alegaram que o réu Francisco de Almeida Vita
l,
que
não possuía CNH de categoria condizente com a do veículo conduzido, trafegando sem observar os deveres de cuidado, quais sejam, uso de cinto de segurança, mudança brusca na direção do veículo e trafegar acima da velocidade de 63,91 km/h permitida ao veículo carregado, acabou se envolvendo em acidente de trânsito, resultando na morte do Sr. Wilson Antônio de Arruda
. Pleitearam a condenação do réu ao pagamento de danos
morais, danos
materiais
e lucros cessantes
.

O magistrado de primeiro grau,
após intimação das partes para manifestação, reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória
e julgou extinto o processo com resolução de mérito, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios
.

No presente

R
ecurso de
A
pelação,
os apelantes
sustenta
m,
em síntese, que o
curso do
prazo prescricional
estava obstado
em decorrência da tramitação da ação penal no 0000059-50.2016.8.11.0032, ajuizada pelo Ministério Público para apuração dos fatos. Destacam que a sentença penal só transitou em julgado em 09/08/2022, o que afastaria a prescrição
(ID 252466696)
.

Além disso, alegam que a prescrição também não corre contra absolutamente incapazes, conforme o artigo 198, I, do Código Civil. Apontam que três dos autores da ação eram menores de 16 (dezesseis) anos à época do acidente
e do ajuizamento da ação, razão pela qual o prazo prescricional não poderia ser computado contra eles.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Afirma, que a ação foi ajuizada muito além do prazo de 3 (três) anos previsto no Código Civil, e que não há motivo para afastar a prescrição reconhecida na sentença
(ID 252467151)
.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo provimento do recurso
(ID 256451651).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da ação indenizatória (
ex
delito
),
considerando o
decurso de prazo superior a 03 (três) anos entre a ocorrência do fato e o ajuizamento da demanda (art. 206, § 3o, V, do Código Civil).

A controvérsia reside na
aplicação do art. 200 do Código Civil ao caso em tela
,
uma vez
que os mesmos fatos foram apurados
em
ação penal ajuizada em face do requerido.

Analisando os autos, constata-se
que
o acidente de trânsito que deu origem ao pleito indenizatório ocorreu
em
09/09/2015 (ID 252466686 – pág. 17)
e a propositura desta ação cível, visando o recebimento de indenização em 19
/
10/
201
8
(ID 252466686 – pág. 176)
.

Não obstante, houve a instauração de processo criminal para a apuração dos fatos,
conforme documentos anexados pelos autores à inicial (ID 252466686 – pág. 168)
e
,
de acordo com o art. 200, do C
ódigo
Civil: “
Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva
.”

A
apuração do curso do prazo prescricional depende,
ainda
, da análise de prejudicialidade externa da demanda indenizatória, em relação à ação penal instaurada para apurar os mesmos fatos.

Ao verificar o andamento da ação penal no 0000059-50.2016.8.11.0032 (ID
252466686 – pág. 168)
, no site deste Tribunal de Justiça, constata-se que a
denúncia
foi distribuída em
18/01/2016
e
a sentença criminal
, que extinguiu a punibilidade do réu,

transitou em julgado em 09/08/2022 (ID 92103542

dos autos criminais).

A apuração do curso do prazo prescricional depende, ainda, da análise de prejudicialidade externa da demanda indenizatória, em relação à ação penal instaurada para apurar os mesmos fatos.

De
acordo com
a
ação penal, a denúncia imputou ao ora apelado a conduta típica prevista no
art. 302,
caput
, da Lei n.

9.503/97, com a seguinte descrição inicial (ID 75518297 – pág. 2):

Consta no Inquérito Policial em epígrafe, que no dia 09 de setembro de 2015, por volta das 16h, na Rodovia MT 010, KM 83, próximo a comunidade Pai Caitano, no município de Rosário Oeste/MT, o denunciado FRANCISCO DE ALMEIDA VITAL, na direção de veículo automotor, agindo com negligência (motorista e passageiros estavam sem cinto de segurança), perdeu o controle da direção ao retornar com o veículo do acostamento para a pista, eis que tentava impedir uma colisão frontal com veículo tipo furgão que fazia
uma ultrapassagem indevida, o que resultou na morte da vítima Wilson Antônio de Arruda.

Assim, considerando ser objeto da instrução processual na ação penal a própria responsabilidade do requerido pelo evento danoso, bem como o nexo causal entre a negligência apontada na denúncia (falta de cinto de segurança) e o resultado (morte da vítima), infere-se que

havia prejudicialidade externa entre a ação penal ajuizada e a ação civil
ex
delito
, a incidir a
regra

d
o art. 200, do Código Civil.

Dessa forma, tendo em vista o teor do
dispositivo citado
, tem-se que a contagem do prazo para a prescrição somente teve início quando do trânsito em julgado
da sentença
criminal. Nesse sentido, temos o seguinte posicionamento do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
:

“
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INJÚRIA RELIGIOSA E RACIAL. AÇÃO
PENAL. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO. ART. 200 DO CC/2002. OCORRÊNCIA.
(...)
3. O comando do art. 200 do CC/02 incide quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal, isto é, quando a conduta
originar-se
de fato também a ser apurado no juízo criminal, sendo fundamental a existência de ação penal em curso ou ao menos inquérito policial em trâmite.

(...)
”. (RECURSO ESPECIAL No 1.704.525 - AP (2015/0140025-5) - RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI – Julgado em 12.12.2017).

No mesmo sentido o
s seguinte s julgado s do s Tribuna is
de Justiça do Paraná
e São Paulo
:

(...)

DEMANDA AJUIZADA PERANTE O JUÍZO CRIMINAL VERSANDO SOBRE O SINISTRO OBJETO DO LITÍGIO – CAUSA OBSTATIVA DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO PERANTE O JUÍZO CIVIL – ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL –
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO QUE SE IMPLEMENTA COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DA AÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00446516720218160000 Curitiba 0044651-67.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 30/03/2023, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2023)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
INOCORRÊNCIA, ANTE A CONSTATAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DESACOLHIMENTO QUE PREVALECE. RECURSO IMPROVIDO.
(...)

No caso, tendo sido instaurada a ação penal contra o motorista, o prazo passou a ser contado a partir do trânsito em julgado da respectiva sentença (artigo 200 do Código Civil), possibilitando reconhecer a oportunidade do posterior ajuizamento, pelo que se afasta a prescrição.
A suspensão do prazo prescricional é extensiva à empregadora do condutor (art. 932 do CC). (TJ-SP - AI: 21486647020228260000 SP 2148664-70.2022.8.26.0000, Relator:
Antonio

Rigolin
, Data de Julgamento: 29/07/2022, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022)

Desta feita, considerando o prazo prescricional de 03 (três) anos para as pretensões de reparação civil, previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, e as datas do trânsito em julgado do processo criminal (
09/08/2022
), bem como, a da propositura da presente ação (
19/10/
2018
), não há que se falar na ocorrência de prescrição.

Acerca da matéria, é pacífica a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO - ÓBITO POR SUPOSTA NEGLIGÊNCIA MÉDICA – FATO OCORRIDO EM 2000 - CAUSA IMPEDITIVA DO CURSO DO PRAZO – ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO PENAL INSTAURADA – TERMO INICIAL APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência do STJ, “o art. 200 do CC/2002 somente é afastado quando, nas instâncias ordinárias, ficou consignada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as searas cível e criminal ou quando não houve a instauração de inquérito policial ou de ação penal” (STJ - REsp: 1631870 SE 2016/0025292-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/10/2017
). (...)
(TJ-MT - AC: 10024132120168110003 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 20/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020)

(...)
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA PENDÊNCIA DE AÇÃO PENAL RELATIVA AOS MESMOS FATOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. I (...) II – Quando a ação indenizatória se origina de fato que deve ser apurado no juízo criminal, como na hipótese de danos materiais e morais decorrentes de ilícito ambiental, o prazo prescricional não é contabilizado antes do trânsito em julgado da sentença penal. Art. 200 do Código Civil e precedentes do STJ. (TJ-MT 00035995120118110010 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DA VÍTIMA - PRESCRIÇÃO - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL - AÇÃO PENAL - CAUSAS OBSTATIVAS DA PRESCRIÇÃO - ART. 200 DO CC - INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO OU TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA CRIMINAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A aplicação do art. 200 do CC tem valia quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal - isto é, quando a conduta
originar-se
de fato também a ser apurado no juízo criminal -, sendo fundamental a existência de ação penal em curso (ou ao menos inquérito policial em trâmite)” (STJ - Quarta Turma - REsp 1135988/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 08/10/2013). (...). (TJ-MT - AC: 10054672420188110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2020)

Assim, diante dessas premissas, não sendo ultrapassado o prazo de 03 (três) anos entre o trânsito em julgado da ação penal e a data da propositura da ação, a sentença
deve ser reformada para
afastar a prescrição.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso
, determinando o retorno dos autos à de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025